Tribunal: STF
Processo: RMS 40199
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Jorge da Silva Medeiros contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 30.468/DF, impetrado naquela Corte em face de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. 



    Eis a ementa do acórdão ora recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE DA PORTARIA N. 323 DO MINISTÉRIO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado a fim de garantir a segurança no que tange à anulação de ato que anulou a condição de anistiado político do agravante. Nesta Corte, a segurança foi denegada com base na falta de ilegalidade do ato impetrado. 



    II - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano e que seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória. 



    III – Inexistindo manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido, não se mostra viável o manejo do mandado de segurança. 



    IV - Agravo interno improvido. ” (e-Doc. 60)



    O recorrente alega que, ao denegar a ordem pleiteada na impetração, a Primeira Seção do STJ não compreendeu de forma acurada a controvérsia narrada, uma vez que “equivocadamente não se apercebeu de que o presente Mandado de Segurança não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade.”. (e-doc. 66, p. 7). 



    Retoma a jurisprudência do STJ e aduz que: 



    “O Superior Tribunal de Justiça recentemente editou a Súmula 665, que possui a seguinte redação: ‘O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada’. No caso dos autos verifica-se que o ato apontado por coator foi desproporcional, uma vez que acarretou danos de difícil estimação ao Recorrente, o qual conta com mais de 80 anos de idade e recebia as prestações mensais (pensão) há mais de XXXXX anos, utilizando-as para seu tratamento de saúde. A suspensão do pagamento dos valores da anistia ao Recorrente pode trazer prejuízos que vão muito além do econômico.



    É importante destacar que os princípios são normas jurídicas que representam a essência do direito, da moral e da justiça. O desrespeito aos já supracitados princípios constitucionais leva ao julgamento injusto e errôneo. No caso dos autos um julgamento manifestamente desproporcional, nos termos previstos na súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 66, p. 8-9). 



    Pelas razões e fundamentos expostos, o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso ordinário, a fim de “restabelecer a Portaria de Anistia de nº 1.864, de 14 de julho de 2004, que concedeu anistia ao Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça.” (e-doc. 66, p. 9). 



    A União apresentou contrarrazões, tendo requerido a manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 86).



    O recurso ordinário foi admitido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, subindo os autos a esta Corte. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, porquanto interposto dentro do prazo legal de 15 dias. 



    Depreende-se dos autos que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto no MS nº 30.468/DF, com fundamento na jurisprudência firmada naquela Corte quanto às questões suscitadas pelo impetrante, ora agravante, confirmando, assim, a decisão denegatória do mandamus. Destaco do voto condutor do acórdão ora recorrido os seguintes fundamentos: 



    “O agravo interno não merece provimento. 



    A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória.



    (...)



    Na hipótese dos autos, o impetrante se ateve a buscar a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais que atingiriam eventual incompatibilidade do ato de anistia com a ordem constitucional vigente, não fazendo menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional.



    O direito que o impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental.



    Ademais, consoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no enunciado sumular n. 665 do STJ, "[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".



    (...)



    Assim, inexistindo manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido, não se mostra viável o manejo do mandado de segurança. Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno.” (e-doc. 63, p. 3-4). 



    Verifico que o ora recorrente deixou de impugnar especificamente a motivação adotada no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, acima reproduzida. 



    Com efeito, a leitura da petição do presente recurso ordinário (edoc. 66) revela que a parte recorrente não infirmou o acórdão recorrido, tendo se limitado a repisar, em síntese, as teses ventiladas na inicial do mandamus denegado pelo STJ e a reiterar, quase na literalidade, as razões deduzidas na petição de agravo interno contra a decisão então agravada, sem, contudo, desenvolver qualquer argumentação, a fim de demonstrar o desacerto do acórdão ora impugnado. 



    Logo, o recorrente não apresentou argumentos aptos para ensejar a reforma do decisum recorrido. 



    Ressalto, a propósito, que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RMS nº 32.472-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/2/19 – grifei). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. [...]. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 35.463, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/5/18 – grifei). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 31.779/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/13 – grifei). 



    Tendo em vista que o ora recorrente descumpriu o dever processual de infirmar os fundamentos nos quais se amparou o acórdão questionado, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. 



    Ainda que assim não fosse, não haveria como acolher a pretensão recursal, uma vez que a decisão do STJ não se afasta do entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema 839 de repercussão geral. O tribunal a quo consignou, no ponto, que o ora recorrente não demonstrou, efetivamente, a ocorrência de ilegalidade ou violação ao devido processo legal.



    Ressalto que a via do mandado de segurança não se coaduna com a dilação probatória, razão pela qual não seria possível elastecer a fase instrutória a fim de que o recorrente demonstrasse eventuais máculas no processo administrativo. Nesse sentido: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Direito Administrativo. Regularização fundiária. Amazônia legal. Nulidades do processo de regularização não evidenciadas. Inexistência de direito líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a pretendida segurança com o fundamento de que o agravante não demonstrou violação de direito líquido e certo à regularização fundiária de área localizada na chamada Amazônia Legal. 2. As supostas nulidades apontadas pelo impetrante durante o trâmite do processo administrativo de regularização não ficaram comprovadas diante da documentação apresentada nos autos, não havendo falar em erro de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS nº 37.781-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/21).



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Alegação de nulidade pela não instauração do incidente de sanidade mental. Art. 160 da Lei 8.112/1990. Nulidade. Inocorrência. 4. Mandado de Segurança. Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Não demonstração da prova pré-constituída do direito invocado. Laudo médico juntado aos autos, mas inconclusivo quanto ao nexo de causalidade entre as infrações praticadas e a debilidade mental alegada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (RMS nº 35.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/19).



    Diante desses fundamentos, a decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente